Tribunal: TJSP
Processo: 1010137-64.2018.8.26.0302
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-14
Data de publicação: 2020-11-14

Ementa:
Apelação. Medicamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" (AgRg no AREsp 96.554/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe

Ementa:
Apelação. Medicamento. Preliminar de cerceamento de defesa. Rejeição. Conforme já decidiu o Superior Tribunal de Justiça, "a tutela judicial seria nenhuma se quem precisa de medicamentos dependesse de prova pericial para obtê-los do Estado, à vista da demora daí resultante; basta para a procedência do pedido a receita fornecida pelo médico" (AgRg no AREsp 96.554/RS, Rel. Min. Ari Pargendler, DJe de 27/11/2013). Mérito. Portador de doenças pulmonares intersticiais (fibrose pulmonar idiopática). Pretendido fornecimento do medicamento denominado ESBRIET (PIRFENIDONA) 267 mg. Necessidade evidenciada. Tratamento que em razão da situação de hipossuficiência do paciente deve ser providenciado pelo Poder Público em qualquer de suas esferas. Direito reconhecido. Multa diária fixada em conformidade com o princípio da razoabilidade e com a orientação firmada pelo STJ no REsp n. 1.474.665/RS, sob rito dos recursos repetitivos. Sentença de procedência. Recursos desprovidos.